Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721290-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO VINICUIS TAVARES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de EDUARDO VINICIUS TAVARES DO NASCIMENTO, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou a decisão anterior de progressão ao regime aberto e determinou a expedição de mandado de prisão do paciente. Em síntese, a impetrante alega que o paciente já se encontrava progredido ao regime aberto desde 04/02/2025 e que a revogação, de ofício, por suposta falta cometida após a decisão configura evidente constrangimento ilegal ao paciente Argumenta que a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória e se, na data em que se implementou o requisito objetivo não havia qualquer falta em desfavor do apenado, sendo a falta cometida posteriormente, esta não pode retroagir para obstar a progressão do regime. Por fim, pede a concessão da liminar para repristinar a eficácia da decisão que concedeu a progressão ao regime aberto e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. É o relatório Decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. A Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/84) prevê em se art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. A presente impetração se apresenta como sucedâneo recursal, sendo certo afirmar que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). “[...] 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. [...] 6. Afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão colegiada de Turma Recursal dos Juizados Especiais, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado contra tal ato. [...]” (TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024)". O caso dos autos, inclusive, já foi objeto de análise diversas por este e. TJDFT. Confira-se: "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PROVISÓRIA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FIXADAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISAO DOMICILIAR. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1699383, 0714512-72.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 3. Havendo nova condenação e a pena remanescente somada for superior a 8 anos, o regime de cumprimento da pena é o fechado, nos termos dos artigos 33, caput, § 2o, do Código Penal e 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1723511, 0720138-72.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 10/07/2023.) ". Assim, não sendo cabível a pretendida análise da decisão mediante habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade que justifique a sua apreciação, a defesa deve buscar a reforma do decisum no ponto impugnado por meio das vias recursais próprias. Desse modo, não se admitindo a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, o caso é de não conhecimento. Em face do exposto, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator